Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715414-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL GIRASSOL, MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, MARCOS ANTONIO PEREIRA MOURA, LINDA MARIA BRAGA PEREIRA MOURA, VERLANGIERE MARINHO MAGALHAES, CECILIA DOS SANTOS MACHADO, ESTEBAN ARIEL IRAOLA, MARIA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA, ESTEBAN ARIEL IRAOLA, CECILIA DOS SANTOS MACHADO, MARCOS ANTONIO PEREIRA MOURA, LINDA MARIA BRAGA PEREIRA MOURA, VERLANGIERE MARINHO MAGALHAES, MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL GIRASSOL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator